Tribunal: TJBA
Processo: 0302039-54.2016.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0302039-54.2016.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: VALDEY DOS SANTOS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
MERCIA FERREIRA DA ROCHA, PRISCILA FERNANDES RAIMUNDO SOARES, HELDER LUCIO REGO, KELLY CRISTINA DE SOUZA

ACORDÃO

Ementa:
Direito civil e processual civil. Apelação cível. Seguro DPVAT. Perda de um dos rins. Pedido de complementação indenizatória até o valor máximo. Julgamento antecipado da lide. Prova pericial médica indeferida. Cerceamento de defesa. Sentença anulada.Recurso Provido

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou antecipadamente a ação de cobrança de complementação do seguro DPVAT, concluindo que a invalidez é notória, reconhecendo como suficiente o laudo administrativo e dispensando a perícia judicial requerida pela seguradora.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento da prova pericial médica, requerida para aferição do grau de invalidez decorrente de perda renal, configura cerceamento de defesa a justificar a anulação da sentença.

III. Razões de decidir
3. A quantificação da indenização do seguro DPVAT deve observar a proporcionalidade entre o grau de invalidez e o valor máximo previsto na Lei nº 6.194/74, impondo indispensável instrução probatória para apuração técnica do comprometimento funcional.
4. A perícia médica é necessária quando há divergência sobre o grau de invalidez, não sendo possível presumir que a perda anatômica de órgão, embora seja grave, autorize automaticamente o pagamento integral da indenização.
5. O indeferimento imotivado da prova essencial requerida pela ré configura cerceamento de defesa, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento:
"1. O indeferimento da prova pericial médica em ações de complementação de seguro DPVAT configura cerceamento de defesa quando indispensável à apuração do grau de invalidez. 2. A quantificação da indenização do DPVAT deve observar proporcionalidade entre o dano e o valor máximo previsto em lei."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; Lei nº 6.194/74, art. 3º e §1º.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 474;
TJ-BA - APL: 00006929720168050268, Rel. REGINA HELENA RAMOS REIS, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/08/2021; TJ-SP - Apelação Cível: 1007403-69 .2022.8.26.0248, Rel. Antonio Nascimento, Data de Publicação: 28/02/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação n
.
0302039-54.2016.8.05.0022
, em que figura como apelante a
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
e, como apelado,

VALDEY DOS SANTOS OLIVEIRA
.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado da Bahia, por unanimidade, em
conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora